Tribunal: TJDFT
Processo: 0003387-58.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) PROCESSO: 0003387-58.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: ARGOS MADEIRA DA COSTA MATOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ARGOS MADEIRA DA COSTA MATOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DESPACHO Ficam neste ato intimados os recorridos ARGOS MADEIRA DA COSTA MATOS e ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO para apresentarem, caso queiram, respectivamente, contrarrazões aos apelos de IDs 26158799 e 26207013, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para análise. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024